Tribunal: STF
Processo: ARE 1558221
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 428) em face de decisão (eDoc 414) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso excepcional (eDoc 400), em que se aponta afronta aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Carta da República, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 351 e 391).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 351), o qual consignou que os policiais “Edison de Oliveira Ribeiro, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento na área da Balsa quando visualizaram dois indivíduos ao lado de um veículo, em atitude suspeita, razão pela qual foi dada voz de abordagem a ambos. Esclareceu que seu colega avistou um terceiro indivíduo dentro do automóvel, que se tratava de KÉVIN, já conhecido da guarnição, realizando a abordagem em todos, ocasião em que localizaram as armas de fogo. Indicou que KÉVIN já era conhecido da guarnição. Explicou que consultaram o veículo no sistema e constataram que estava em situação irregular”, bem como “os indivíduos se mostraram desconfortáveis com a presença da guarnição, razão pela qual realizaram a abordagem. Declarou que cada um dos indivíduos portava uma arma de fogo na cintura. Verificaram que o motor do carro não pertencia ao veículo, bem como que o condutor não possuía habilitação”, o que evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente